Tribunal: TJBA
Processo: 8054914-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054914-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUEZIA SANTOS DE ARAGAO

Advogado(s)
:
FRANCIS DE ASSIS NASCIMENTO DOS ANJOS registrado(a) civilmente como FRANCIS DE ASSIS NASCIMENTO DOS ANJOS

APELADO: MOVEIS SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO CANDIDO AZI, KESSIANE SANTOS FREITAS, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO E VÍCIO NO PRODUTO. DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. NÃO PROVADO. FORNECEDOR QUE REPARA UM DOS MÓVEIS APÓS O DECURSO DE PRAZO DA GARANTIA. CORTESIA. INDÍCIOS ROBUSTOS. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. CDC. APLICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO É AUTOMÁTICO. ART. 373, I DO CPC. AUTOR QUE DEVE PROVAR MINIMAMENTE O DIREITO QUE SUSTENTA POSSUIR. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RÉ QUE SE DESINCUMBE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a ocorrência de defeito ou vícios nos armários comprados pela Autora, dentro do prazo de garantia; Se cabe fixação de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, a autora Apelante alega vício e defeito decorrente de montagem de 02 móveis comprados na loja da Apelada, entretanto, não juntou provas das alegadas avarias relacionadas especificamente a situação em testilha, tampouco que elas tenham ocorrido no período de garantia, seja o da loja ou da montagem, que de acordo com compra mais antiga de 05/11/2019, findaria em 06/02/2020, bem assim não se verifica no recibo da entrega/montagem nenhuma evidência de registro de problemas ou defeitos nos móveis entregues.

Alie-se a isso, que a loja Recorrida comprova nos autos a entrega, e o conserto de um dos móveis em março/2020, o que evidencia reparo realizado depois de findada a garantia, coadunando sua afirmação de cortesia.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento: a Autora Recorrente não faz prova mínima do quanto alegado na inicial e sustentado em sede recursal, motivo pelo qual descabe impor a Recorrida que comprove a autenticidade da assinatura aposta no termo de entrega como sinalizado na réplica, até porque, inobstante a tenha impugnado quando da réplica, não negou a ausência de registro da reclamação quando do recebimento dos móveis, sendo que na inicial nada mencionou a esse respeito. Sem prova do defeito em um dos móveis mencionados e havendo comprovação de conserto do outro móvel, não se verifica dano existente que justifique a reparação moral e nem a material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054914-59.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante QUEZIA SANTOS DE ARAGAO e como Apelada MOVEIS SALVADOR LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.